Tribunal: TJSP
Processo: 1064434-85.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - Fraude perpetrada mediante ligações telefônicas ao autor por supostos prepostos da instituição financeira que o induziram a disponibilizar senha de acesso, chave de segurança e dados pessoais - Conduta autoral determinante para o êxito da fraude - Terceiros tiveram ciência dos dados bancários do autor e, então, acessaram a sua conta corrente -

Ementa:
APELAÇÃO - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - Fraude perpetrada mediante ligações telefônicas ao autor por supostos prepostos da instituição financeira que o induziram a disponibilizar senha de acesso, chave de segurança e dados pessoais - Conduta autoral determinante para o êxito da fraude - Terceiros tiveram ciência dos dados bancários do autor e, então, acessaram a sua conta corrente - Não demonstrado que os contatos dos falsários tenham se dado por meio de linha telefônica comumente utilizada pelo Bradesco - Ônus do qual o autor não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC) - Não demonstrada falha imputável ao réu - Culpa exclusiva do autor e fato de terceiro que afastam o dever de indenizar do requerido - Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC - Sentença reformada - RECURSO AUTORAL - Repetição do indébito não pleiteada na inicial - Inexistência de imposição de multa por descumprimento liminar nos autos - Recurso do autor não conhecido e recurso do banco réu provido.